Tribunal: TJMT
Processo: 1021670-65.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021670-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 041.922.341-06 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), FELIPE DA COSTA MIRANDA - CPF: 035.444.921-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.143.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.187.901-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 053.116.251-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WANGRIDY BARBARELA DE ABREU - CPF: 060.724.591-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.429.901-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR ROSA TIZZO - CPF: 016.180.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELKER SANTOS DA SILVA - CPF: 008.697.651-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 759.486.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SILVA RONDON - CPF: 021.936.131-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVILYN SALDANHA FIGUEIREDO - CPF: 056.980.961-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GONZAGA MIRANDA - CPF: 924.635.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ATAALFA CARNEIRO - CPF: 017.920.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DE FATIMA SOUSA JUNIOR - CPF: 020.980.881-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JONATHAN MATIAS DOS SANTOS - CPF: 049.512.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO VIANNA DA SILVA - CPF: 034.085.921-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI GONCALVES - CPF: 836.439.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA - CPF: 021.613.401-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS - CPF: 050.023.841-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLYAMS BILLY JOE DE SOUZA BORGES - CPF: 043.007.471-99 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 544.355.012-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO – PENA DE 19 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO

– 1. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – JUÍZO DE CAUTELARIDADE – 3.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE –
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO DO PACIENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
4. INCIDÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 5.
VEDAÇÃO AO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – MERA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–

ORDEM
DENEGADA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
usado para discussão do tema é nitidamente inadequado, pois
“(...) "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (...)”
(RHC 93.086/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018);

2.
A prisão processual – preventiva - decorre de mero juízo de cautelaridade e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF);

3. Persistindo as razões que ensejaram o decreto cautelar do paciente, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e que, ainda, permaneceu preso durante todo o trâmite processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, não havendo que se falar em falta de fundamentação da sentença quanto a tal pleito. Além do mais, segundo precedentes do STF e STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu condenado em regime fechado que permaneceu segregado durante toda a instrução processual
;

4.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

5. Tratando-se de manutenção da prisão preventiva
“(...) decretada/mantida no curso de ação penal e não em sede de “execução antecipada de acórdão penal condenatório”, não se mostra aplicável o entendimento do c. STF, no julgamento das ADC’s nº 43 e nº 44, em repercussão geral [ARE 964246]. (...)”
(N.U 1017805-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Criminal
, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Edmilson Oliveira da Silva
, contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.,
que o condenou como autor dos crimes previstos no
art. 35 c/c art. 40 V e art. 33 c/c art. 40, V
, todos da
Lei n. 11.343/06
, à pena de
19 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado e
pagamento de
2.380 dias-multa
.

Em síntese, o impetrante sustenta que a manutenção do paciente encarcerado representa
ofensa ao princípio da presunção de inocência
e alega que
“(...) não houve a demonstração e comprovação dos indícios suficientes de autoria em desfavor do ora Paciente, por tal razão, pugna-se uma vez mais que seja observado a individualização de conduta de cada réu”.

Defende, ainda, a
inexistência dos requisitos e pressupostos
autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, além da
carência
de
fundamentação
da
sentença
condenatória, no que tange à
negativa
do direito de
recorrer em liberdade
. Até mesmo porque, aduz ser
suficiente
a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
.

Além do mais, o impetrante alega que a segregação do paciente constitui vedado
cumprimento antecipado da pena
privativa de liberdade. Assim, requer a concessão do
direito de recorrer em liberdade
(Id. 111534479).

Anexou documentos (Id. 111534477).

A
liminar
foi
indeferida
(
Id. 111967498).

As informações judiciais estão anexadas aos autos (Id. 113164493).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue (Id. 113486966:

“
Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi condenado à pena de dezenove anos pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente que permaneceu preso durante a instrução criminal – após a condenação resta sedimentado a autoria e materialidade – crime que ofende a saúde pública - necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022